Tribunal: TJSP
Processo: 2017326-41.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inspeção Fitossanitária
Órgão julgador: Danilo Panizza
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS EXIGIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO – INDEFERIMENTO MANTIDO.
A questão de liminar em mandado de segurança exige que esteja caracterizado pelo contexto demonstrado o devido preenchimento dos requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", além dos tópicos da liquidez e certeza, que também são

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR INDEFERIDA – MANDADO DE SEGURANÇA – REQUISITOS EXIGIDOS – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO – INDEFERIMENTO MANTIDO.
A questão de liminar em mandado de segurança exige que esteja caracterizado pelo contexto demonstrado o devido preenchimento dos requisitos do "fumus boni iuris" e do "periculum in mora", além dos tópicos da liquidez e certeza, que também são exigidos na fase preambular. Inteligência do art. 1o, caput, da Lei no 12.016/09. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mk Agravo no 2017326-41.2020.8.26.0000
Registro: 2020.0000271656
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2017326-41.2020.8.26.0000, da Comarca de Limeira, em que é agravante FARMÁCIA
HOMEO-ERVAS LTDA-EPP, é agravado CHEFE DA DIVISÃO DE VIGILÂNCIA
SANITÁRIA DE LIMEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente sem voto), LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ E RUBENS RIHL.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
DANILO PANIZZA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mk Agravo de Instrumento no 2017326-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.721 2
Agravo de Instrumento no 2017326-41.2020.8.26.0000
Agravante: Farmácia Homeo-Ervas Ltda EPP.
Agravado: Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária de
Limeira
Juiz prolator: Rudi Hiroshi Shinen
Voto no 35.721
AGRAVO DE INSTRUMENTO LIMINAR INDEFERIDA
MANDADO DE SEGURANÇA REQUISITOS EXIGIDOS
NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PLANO
INDEFERIMENTO
MANTIDO.
A questão de liminar em mandado de segurança exige que esteja
caracterizado pelo contexto demonstrado o devido preenchimento
dos requisitos do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”,
além dos tópicos da liquidez e certeza, que também são exigidos
na fase preambular. Inteligência do art. 1o, caput, da Lei no
12.016/09. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Farmácia Homeo-Ervas Ltda EPP interpôs agravo de
instrumento contra r. decisão do Juízo da Vara da Fazenda Pública da
Comarca de Limeira, no mandado de segurança impetrado em face de ato do
Chefe da Divisão de Vigilância Sanitária de Limeira, que indeferiu liminar a
fim de determinar que a autoridade coatora se abstenha de efetuar qualquer
tipo de sanção por ocasião da manipulação, exposição, entrega, pequeno
estoque gerencial e comercialização em sua empresa e através de seu site (e-
commerce) e MarketPlace, de produtos e medicamentos manipulados isentos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mk Agravo de Instrumento no 2017326-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.721 3
de prescrição médica, sem a necessidade de apresentação de prescrição, sem
prejuízo do acompanhamento fiscalizatório por parte da autoridade sanitária.
Aduz razões para a reforma, pedindo a concessão da tutela de
urgência e o acolhimento do recurso.
A liminar foi indeferida (fls. 13/14).
Contraminuta às fls. 23/36.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo indeferimento do
pedido (fls. 69/70).
É o relatório.
A origem do presente incidente recursal é o mandado de
segurança, no qual a agravante sustenta que provavelmente sofrerá autuação,
em virtude de regras flagrantemente ilegais e arbitrárias, que veda a
manipulação, sem prescrição ou ordem de manipulação, exposição, entrega,
estoque gerencial e comercialização em sua loja ou e-commerce dos produtos
e medicamentos que manipula, e que são isentos de prescrição, questionando
regulamentos originários da ANVISA ou qualquer outra agência reguladora.
O r. despacho agravado de fls. 392/395 não demonstra
qualquer vício de ilegalidade ou de excesso de conduta; ao revés, após análise
do objeto deduzido no mandado de segurança, concluiu pela ausência de
plausibilidade do direito alegado, não vislumbrando presentes os requisitos do
fumus boni iuris e do periculum in mora, a impedir a fiscalização e autuação
pela Administração Pública.
Efetivamente, denota pertinência esta colocação, pois, também
não resultaram caracterizados os requisitos da constatação de prova
inequívoca e da irreversibilidade do dano, mormente por se tratar de ação
mandamental preventiva.
Estas condições e requisitos não vieram constatadas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mk Agravo de Instrumento no 2017326-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.721 4
imediato, embora isto não exclua eventual melhor instrução do processo de
mandado de segurança que, embora sumário e restrito, pode ensejar outros
elementos que viabilizem a pretensão, quanto ao mérito. No entanto, por ora
e neste momento processual, inocorre situação jurídica diversa daquela
concluída pelo MM. Juiz a quo, tampouco subsídios que permitam a
manipulação dos fármacos pretendidos, tendo em vista a polêmica existente
entre a citada legislação e a Anvisa.
A abrangência objetivada pelo agravante, no sentido de que
possa impedir conduta legal da fiscalização, de modo especial a respeito de
seu regular exercício de fiscalização que, eventualmente, pode resultar em
providência de autuação, não pode ser vedada por providência jurisdicional
genérica, consoante direcionamento da jurisprudência, a título de analogia:
“Não é cabível tutela provisória para impedir que a parte contrária ingresse
em juízo com a ação ou a execução que tiver contra o requerente” (RSTJ
58/200; no mesmo sentido: RT 661/186; RT 693/224, dentre outras). Ora, se
não resulta cabível vedar conduta procedimental à parte contrária, muito
menos comporta impedir o agente público de praticar seus atos regulares, até
porque os eventualmente irregulares serão corrigidos por ato da própria
Administração ou pela Justiça.
É sabido que as pretensões de cunho imediato, antecipatório,
como a liminar exigem plena configuração e caracterização, tanto que já foi
decidido: “A tutela antecipada pressupõe direito evidente (líquido e certo) ou
direito em estado de periclitação. É líquido e certo o direito quando em
consonância com a jurisprudência predominante do STJ” (Rec. Esp. n.
635.949, Ag.Reg., Rel. Min. Luiz Fux, DJU 29.11.04, p. 252).
Não denotando situação patente, descabe o deferimento de
liminar pretendido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
mk Agravo de Instrumento no 2017326-41.2020.8.26.0000 -Voto no 35.721 5
Em decorrência disto é que o STF assentou que a Lei do
Mandado de Segurança exige o preenchimento de plano dos requisitos do
“fumus boni iuris” e do “periculum in mora”, considerando-os essenciais
para que possa ser concedida a liminar (RTJ 91/67; RTJ 112/140, dentre
outras).
Portanto, resulta mantida a r. decisão agravada.
Com isto, nega-se provimento ao recurso.
DANILO PANIZZA
Relator